Tribunal: TJSP
Processo: 1014727-56.2024.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PREPARO. DESERÇÃO.
1. CONTROVÉRSIA. Insurgência recursal da embargante, sem comprovar o recolhimento das custas de preparo.
2. DESERÇÃO. Configurada. Pressuposto recursal desatendido. Indeferimento da justiça gratuita com base na análise das condições financeiras da recorrente e subsequente determinação de recolhimento do preparo. Inércia do recorrente, ao

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PREPARO. DESERÇÃO.
1. CONTROVÉRSIA. Insurgência recursal da embargante, sem comprovar o recolhimento das custas de preparo.
2. DESERÇÃO. Configurada. Pressuposto recursal desatendido. Indeferimento da justiça gratuita com base na análise das condições financeiras da recorrente e subsequente determinação de recolhimento do preparo. Inércia do recorrente, ao deixar o prazo transcorrer "in albis", que materializa a deserção.
3. RECURSO NÃO CONHECIDO.